Tribunal: CARF
Processo: 10380.011502/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DO CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei no 1.110/70), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis no 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91 - Súmula 516 do STJ.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (Tema no 687).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011502/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.569 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
PICANHA GRILL CHURRASCARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DO CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação
da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido
incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado
pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-
Lei no 1.110/70), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis no 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91 - Súmula 516 do STJ.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STJ
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “As horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária” (Tema no 687).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011502/2007-77
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências até 07/2002,
inclusive, bem como a competência 13/2001, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 114 a 120), que julgou a
impugnação improcedente e manteve em o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 37.108.640-0 (fls. 3 a 71), consolidado em 18/09/2007, no
valor de R$ 479.387,72.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
TRIBUTOS
DECLARADOS
E
NÃO
PAGOS
INTEGRALMENTE PELO CONTRIBUINTE. GFIP.
Os valores lançados na Guia de Recolhimentos do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP constituem-se em termo de confissão de dívida em caso de
inadimplemento, servindo o lançamento para formalizar a exigência.
CREDITO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
(dez) anos contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído; II - da data em que se tomar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA.
A contribuição para o INCRA está calcada em legislação vigente, conforme
interpretação do PARECER/CJ N° 1.138, de 30 de janeiro de 1998, cuja conclusão é no
sentido de que mesmo na qualidade de empregador urbano, a empresa é obrigada a
recolhê-la, visto que essa contribuição não se vincula ao fato de o empregador exercer
ou não atividade rural.
ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS A INCONSTITUCIONALIDADE
OU ILEGALIDADE DE NORMAS. APRECIAÇÃO PREJUDICADA.
Não compete à instância administrativa apreciar o mérito de matérias que ensejem à
análise de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas, no sentido de confiscatória,
desproporcional, por força constitucional e do art. 18, da Portaria RFB n° 10.875, de 16
de agosto de 2007.
Lançamento Procedente
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

O contribuinte foi cientificado da decisão em 31/03/2009 (fl. 124) e apresentou
recurso voluntário em 30/04/2009 (fls. 125 a 141) sustentando: a) decadência; b) indevida a
contribuição ao INCRA; c) aplicação indevida de multa moratória; d) as verbas referentes ao
terço constitucional de férias e horas extras possuem natureza indenizatória.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
O recorrente foi cientificado em 26/09/2007 (fl. 82) do crédito constituído por
meio da NFLD no 37.108.640-0, referente a contribuições lançadas no período de 01/1999 a
13/2006.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado
do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude
ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa realizar o lançamento de ofício é
determinado pelo art. 150, § 4o1, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos em que se
aplica o art. 173, I.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN2.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Por qualquer regra aplicada, verifica-se a extinção do crédito em face da
decadência até a competência 11/2001.
Conforme o Discriminativo Analítico do Débito houve o recolhimento de
contribuição previdenciária (fls. 15 a 28) houve recolhimento de contribuição previdenciária para
as seguintes competências: 12/2001, 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002,
09/2002, 10/2002, 01/2004, 07/2004, 11/2004, 02/2005, 07/2006, 09/2006, 12/2006 e 13/2006
Logo, aplicada a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, o débito encontra-se
fulminado pela decadência quanto às competências 12/2001, 01/2002, 03/2002, 04/2002,
05/2002, 06/2002, 07/2002.
Com relação às competências 13/2001, 02/2002, 08/2002, 11/2002 a 13/2003,
02/2004 a 06/2004, 08/2004 a 10/2004, 12/2004 a 01/2005, 03/2005 a 12/2005, 08/2006,
10/2006, 11/2006, não foi apurado qualquer recolhimento e, sendo aplicada a regra constante no
art. 173 do Códex Tributário.
Quanto à competência 13/2001, também não foi alcançada pela decadência
posto que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é a data de 01/01/2003 e o contribuinte foi cientificado em 26/09/2007 (fl. 82).
As demais competências não foram fulminados pelo prazo decadencial.
Do exposto, devem ser excluídas do lançamento as competências 01/1999 a
11/2001, 12/2001, 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, extintas pela
decadência.
2. Das contribuições devida ao INCRA
A recorrente sustenta a indevida cobrança de contribuições para o INCRA.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 977.058/RS3, sob
a sistemtática dos repetitivos, definiu pela legalidade da contribuição destinada ao INCRA.

3 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA.
ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, impõe na análise da legislação
infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior, que lhe revela a denominada ?vontade constitucional?,
cunhada por Konrad Hesse na justificativa da força normativa da Constituição.
2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria constitucional no afã de aferir a que vetor
principiológico pertence, para que, observando o princípio maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos,
até o alcance da norma infraconstitucional.
3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso que a exação que lhe custeia
tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem
Social, onde se insere a Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.
4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição para o Incra e a Contribuição para a
Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.
5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema iudicandum, impõe ao aplicador da lei a
obediência aos cânones constitucionais e complementares atinentes ao sistema tributário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

Nos termos do art. 62 do Anexo II do RICARF – Aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2014, devem ser observados as decisões definitvas do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária. O entendimento está presente na Súmula 516/STJ:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015,
DJe 02/03/2015)
Nesse mesmo sentido o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
INCRA.
SEBRAE.
NATUREZA
JURÍDICA. EFEITOS. Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico,
as contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam contraprestação
direta em favor do contribuinte. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA.
REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516. A contribuição de intervenção no domínio
econômico para o INCRA não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de
1991, e n° 8.213, de 1991.
(Acórdão no 2401-007.586, Relator Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Sessão de 05/03/2020).
Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o institua, bem como não há
exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da CF/1988 c.c art. 97 do CTN).
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural (Prorural) fez as vezes da
seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade
genérica entre os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para o Incra cujo desígnio em
nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só
suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, com a unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ?
destinada ao Incra ? não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado
pela jurisprudência desta Corte.
10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da revogação tácita por
incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão
de que resta hígida a contribuição para o Incra.
11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como também converge para a
aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando as promessas constitucionais pétreas e que
distinguem o ideário da nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das
desigualdades regionais.
12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.
(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/11/2008)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
3. Da divergência entre os dados constantes em GFIP e GPS
O § 3o do art. 33 da Lei 8212/91 preleciona que ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
Esse dispositivo está inspirado no art. 148 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará a base de cálculo do
tributo sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de cálculo
declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
de não recolhimento do tributo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
4. Da incidência de contribuição sobre as verbas Terço de férias e horas
extras
Nos termos do Relatório da Notificação Fiscal (fls. 76), o objeto do lançamento
são as contribuições verificadas, no período de 01/1999 a 13/2006, apuradas da divergências
entre os valores declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e informações à Previdência Social - GFIP, e os recolhidos em GPS - Guia da
Previdência Social, destinadas à Seguridade Social, no que se refere às contribuições da Empresa
e do financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e às outras entidades e fundos (INCRA, SENAC,SESC,
SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO). Estas contribuições foram apuradas em um só
levantamento: GFP (BATIMENTO GFIP x GPS).
Constituem fatos geradores, lançados para o cálculo das contribuições devidas, as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

empregados, bem como as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês aos segurados contribuintes individuais.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento4.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação, cabendo ao art. 28 da Lei no 8.212/915 o
apontamento sobre a composição do salário-de-contribuição.

4 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
5 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da
remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.569 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011502/2007-77

O Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência “quanto à incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de horas extras e férias gozadas” (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1675932/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020)
A jurisprudência também está alinhada no mesmo sentido:
(...) TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de
retribuição pelo trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária. (...) HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPETITIVO
STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que
"As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária."
(Tema no 687) nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo
543-C, do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos
do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF. (...) (Acórdão no 2401-007.321, Relator
Conselheiro RAYD SANTANA FERREIRA, Sessão de 15/01/2020).
Portanto, sem razão o recorrente.
5. Da alegação de multa confiscatória
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, já transcrita.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a prejudicial de decadência,
cancelando-se o lançamento referente às competências até 07/2002, inclusive, bem como a
competência 13/2001, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital